Tribunal: CARF
Processo: 10800.720012/2019-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10800.720012/2019-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.037 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
SCARLATO COMÉRCIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - OMISSÃO REITERADA
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que omitir de forma
reiterada da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações
previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado
empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste
serviço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro Rafael
Taranto Malheiros.
Relatório
Trata-se de processo decorrente de Ato Declaratório de Exclusão do Simples
Nacional (doravante ADE), de e-fls. 11/12, emitido em 14 de fevereiro de 2014, com efeitos
desde 12/05/2014 e decorrente da constatação da pessoa jurídica recorrente omitir de forma
reiterada da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela
legislação previdenciária, trabalhista segurado empregado, consoante arts. 29, XII e §5o. e 33, da
Lei Complementar no. 123. de 2006, combinado com os art. 83 da Resolução CGSN no. 94, de
2011.
Cientificada a contribuinte da exclusão através do ADE em 15.02.2019 (e-fls. 28 a
30), protocolizou, em 13.03.2019, manifestação de inconformidade de e-fl. 22/23 e anexos, onde
alegou ter sido notificado, pelo Ministério do Trabalho, de autuação vinculada à omissão que deu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10800.720012/2019-19
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.037 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10800.720012/2019-19

origem à exclusão em lide e que, conforme legislação vigente, regularizou tudo, recolhendo as
devidas guias com juros e multa. ficando assim isenta de qualquer problema que pudesse ter no
futuro.
Analisando a manifestação de inconformidade da contribuinte, a autoridade
julgadora de 1a. instância julgou-a improcedente, na forma de Acórdão de e-fls. 34 a 37.
Antes mesmo da ciência da decisão de 1a. instância, a contribuinte protocolizou,
em 06.09.2019, insurgência de e-fl. 42, onde:
a) solicita a reconsideração do posicionamento ali firmado, uma vez que a
Recorrente assumiu o erro e regularizou todas as pendências ali citadas no processo, não
deixando ninguém com qualquer prejuízo, financeiro ou moral.
b) Alega, ainda, que caso seja excluída do Simples Nacional suas atividades
poderão ser encerradas por conta da carga tributária a que passará a estar submetida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
O litígio decorre da exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/01/2015, em virtude de a contribuinte omitir de forma reiterada da folha de pagamento da
empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária/trabalhista
segurado empregado.
A contribuinte protocolizou a insurgência de e-fl. 42 contra a decisão de 1a.
instância antes mesmo do início da fluência do prazo para fins de apresentação do Recurso
Voluntário. Assim, o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Assim se manifestou a autoridade julgadora de 1a. instância acerca do tema, de
forma a negar procedência á manifestação de inconformidade:
“(...)
A manifestante limitou-se a declarar que as pendências trabalhistas foram resolvidas,
tendo recolhido os autos de infração com juros e multa, nada devendo, sendo
informada que o citado processo será arquivado.
Ora, o fato de ter pago as multas trabalhistas resultantes da falta de registro de
empregados, não tem o condão de infirmar a exclusão do Simples Nacional, vez que
efetivamente restou demonstrado, não tendo produzido prova em contrário, que
cometeu a infração de forma reiterada, conforme foi explicitada no Termo de
Representação acima transcrito, tanto assim que recolheu as multas aplicadas, não
contestando as infrações cometidas.
(...)”
Acerca da matéria em litígio, assim estabelece a Lei Complementar n. 123, de
2006, em seu art. 29, XII, verbis:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
(...)
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.037 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10800.720012/2019-19

XII - omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de
documento de informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista
ou tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte
individual que lhe preste serviço.
Nota-se que a alegação inicial do sujeito passivo, em sede de manifestação de
inconformidade, limitou-se a reconhecer a ocorrência da prática infracional reiterada, ressaltando
todavia já ter regularizado a autuação decorrente da infração realizada pelo Ministério do
Trabalho. Tal alegação, em verdade, demonstra a existência da causa legal motivadora do ADE
de e-fls. 11/12, não havendo, assim, qualquer reparo a ser feito quanto à exclusão realizada.
Acerca das alegações trazidas em sede recursal, note-se ser incabível, ainda, que
se possa cogitar: a) de anulação dos efeitos da exclusão em litígio por força de regularização da
autuação junto ao Ministério do Trabalho (hipótese sem previsão legal) ou, ainda, b) do
afastamento de dispositivo legal vigente (Lei Complementar no. 123, de 2006, que respalda a
exclusão efetuada) por força de alegação de impossibilidade de cumprimento da carga tributária
a ser suportada pela contribuinte, com consequente encerramento de suas atividades (alegação
também sem amparo legal).
Destarte, diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital